Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724158-43.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS, RAFAEL FASSHEBER CHAGAS AGRAVADO: CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS e RAFAEL FASSHEBER CHAGAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0700761-19.2022.8.07.0011, proposta por CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129805812 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes ao fundamento de que a parte interessada não acostou documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que fazem jus à gratuidade de justiça porque existem elementos que demonstram seu estado de pobreza legal desde o falecimento dos seus provedores, em especial pela ordem de desocupação do imóvel onde viviam com aqueles, em favor da agravada. Asseveram que, ao se comparar os rendimentos auferidos pelos agravantes e suas despesas somado ao fato de que os seus patronos atuam de forma pro bono, pode-se concluir que preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício garantido constitucionalmente. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam o deferimento do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão, a fim de lhes conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, tenho como não configurados os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, porquanto, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, não é possível constatar que os rendimentos auferidos pelos agravantes justificam a concessão da gratuidade de justiça. Os agravantes constituem-se em um grupo familiar como eles próprios asseveram. Os documentos que acompanham o agravo de instrumento corroboram as informações acerca dos rendimentos auferidos pelos agravantes, detalhados na tabela constante do agravo de instrumento (ID 37528441 - página 6) que, somados, totalizam valor superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante superior à média da população brasileira. Ademais, cabe ressaltar que, além dos rendimentos comprovados, na declaração de imposto de renda do agravante Victor (ID 37528458 - página 2) consta a informação de que ele é proprietário de 240 quotas sociais da empresa YUCATAN TOBACCO SMOKE SHOP COMERCIO LTDA, o que revela que, provavelmente, os rendimentos do núcleo familiar são ainda mais elevados. A par de informar que a genitora e seu padrasto eram os seus provedores e que, com o falecimento destes, houve uma redução de seus rendimentos, registre-se que, a título de elucidação, nenhum dos agravantes poderia se enquadrar no conceito de dependente para fins de IRPF, pois todos são capazes e o mais jovem deles conta com quase 24 (vinte e quatro) anos e possui nível superior completo desde antes do óbito noticiado, segundo afirmação dos próprios agravantes. Na mesma esteira, a título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que denota que os agravantes, em razão de seus rendimentos, não fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça, conforme entendimento desta Corte, exarado no seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. No caso, a quantia recebida pelo agravante, a título de aposentadoria mensal, é compatível com a concessão do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1435317, 07147762620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, os documentos juntados aos autos pelos agravantes não corroboram as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes. Portanto, não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, não é possível constatar que os rendimentos auferidos pelos agravantes justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 às 19:15:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora